Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 200), opostos em 08.05.2025 (eDOC 201), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento ao agravo regimental. Eis o teor do referido aresto (eDOC 190, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ARTIGO 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. No entanto, o Tribunal de origem, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium).



    3. Para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    4. Na hipótese, no recurso extraordinário interposto pelo Recorrente não foi atacado o argumento do acórdão recorrido, referente ao princípio do enriquecimento sem causa. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, em acórdão que ficou assim ementado (eDOC 198, pp. 1-2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ARTIGO 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com apoio nas Súmulas 279, 283 e 284 do STF



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há as alegadas omissões relativas à compensação previdenciária, ao enriquecimento sem causa e à segurança jurídica, supostamente ocorridas no julgamento anterior, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. IV - DISPOSITIVO 



    5. Embargos de declaração rejeitados”. 



    A parte recorrente justifica a oposição dos presentes embargos de divergência, em suma, apontando-se como paradigmas: o RE 1.375.560-AgR e o RE 1.381.137-AgR, ambos da Primeira Turma desta Corte, além do Tema 1254 da repercussão geral, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 200, pp. 2-5): 



    II – DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS 



    a) Ausência do direito à filiação dos servidores não efetivos no regime próprio de previdência social – matéria de direito



    O acórdão paradigma proferido pela 1ª Turma apresenta tese em sentido oposto ao acórdão aqui embargado, favorecendo o Embargante, com o seguinte entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Outra decisão proferida pela 1ª Turma que decidiu pela não permanência no regime próprio de previdência social de servidor não efetivo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES PÚBLICOS ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT. REGIME PREVIDENCIÁRIO. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 



    Ainda, o Pleno firmou posicionamento no mesmo sentido das decisões acima mencionadas, confirmando que o servidor de estabilidade excepcional garantida pelo ADCT não possui direito ao regime próprio de previdência social: 



    (...)



    Logo, o entendimento que deve prevalecer é aquele dado pelos acórdãos paradigmas proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela 1ª Turma, uma vez que garante a uniformidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário e confere segurança jurídica na atuação da Administração Pública.”



    Acrescenta-se que há semelhança fática, quanto ao resultado, entre o acórdão ora embargado e os arestos invocados como paradigmas, nestes termos (eDOC 200, pp. 5-8):



    “É possível verificar claramente que, tanto no acórdão recorrido quanto nos acórdãos paradigmas que a questão girou em torno do direito de servidor público estável pelo artigo 19 do ADCT, não titular de cargo efetivo, sem aprovação em concurso prévio, ter direito ao regime próprio de previdência social. Do acórdão embargado, extrai-se a fundamentação de que para divergir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem é necessário o reexame de fatos e provas da causa (ePeça 190, fls. 02):



    Porém no acórdão paradigma, a questão foi trazida como matéria de direito, como repercussão geral – Tema 1254. 



    c) Soluções divergentes a ensejar o presente recurso



    Apresentada a evidente semelhança fática, é possível verificar que as conclusões entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, são diametralmente opostas. 



    Isso porque, enquanto o acórdão embargado garantiu a permanência de servidor não titular de cargo efetivo no regime próprio de previdência social, os acórdãos paradigmas definem em suas teses e ementas o não direito ao regime próprio de previdência social, enfrentando o princípio da segurança jurídica e da compensação previdenciária entre os regimes de previdência social que foram alegados como óbices para dar provimento ao Recurso Extraordinário.



    d) Sobre a necessidade de uniformizar os entendimentos do STF reconhecendo como vinculante o tema 1254 em repercussão geral



    (...)



    Portanto, o não reconhecimento do tema 1254 ao caso em tela, causa insegurança jurídica à Administração Pública e especificamente a esta autarquia previdenciária, que tem que lidar com servidores aposentados que travam o mesmo questionamento neste Judiciário e tiveram decisões diferentes.”



    Ao final, pleiteia-se o provimento dos presentes embargos “para que seja aplicado o Tema 1254 em repercussão geral, determinando que o servidor estável, mas não titular de cargo efetivo, seja inscrito no Regime Geral de Previdência Social, desfiliando-se do regime próprio de previdência social” (eDOC 200, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Os presentes embargos de divergência não merecem conhecimento. 



    Eis o teor da ementa do aresto ora embargado (eDOC 190, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ARTIGO 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. No entanto, o Tribunal de origem, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium).



    3. Para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    4. Na hipótese, no recurso extraordinário interposto pelo Recorrente não foi atacado o argumento do acórdão recorrido, referente ao princípio do enriquecimento sem causa. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    O aresto ora embargado aplicou os óbices das Súmulas 279 e 283 e 284 do STF.



    Naquela assentada, ressaltou-se que, no caso concreto, o acórdão recorrido, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium).



    Assim, não há pertinência entre o que foi decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pela parte ora Recorrente. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Segundo agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extensão, a servidores aposentados, de vantagens concedidas a servidores ativos. Reestruturação de carreira. Lei Complementar estadual nº 1.080/2008. Acórdão embargado que não examinou o mérito do recurso extraordinário. Decisão embargada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso incabível. 1. Não são cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal não adentra no mérito da causa, uma vez que a hipótese não se enquadra no elenco previsto no art. 1.043 do CPC/2015. 2. A conclusão do acórdão embargado está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 964.553-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 06.07.2021). 



    Por oportuno, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 919.995-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 1º.02.2017:



    “Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à parte ora embargante. Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. 



    A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido: 



    (…)



    Ademais, os embargos de divergência são inadmissíveis quando o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    É de se ressaltar também que se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos os fundamentos de forma diferente, sob pena de aplicação do óbice previsto na Súmula 283 do STF. Veja-se 



    “1. Não cabem embargos de divergência quando a decisão embargada tem fundamento suficiente que não foi objeto do acórdão-paradigma. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 378.720 EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/9/2013, DJe de 14/10/2013) 



    (…)



    Isso posto, inadmito os embargos de divergência” (grifos nossos). 



    Registro que tal decisão monocrática foi confirmada em sede de agravo regimental pelo Plenário desta Corte, em acórdão que está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência quando o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. III – Se o acórdão embargado possuir mais de um fundamento suficiente para a sua manutenção, os embargos de divergência devem, obrigatoriamente, demonstrar como o acórdão apontado como parâmetro de controle decidiu sobre todos eles de forma diferente, sob pena de incidir o óbice previsto na Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”(ARE 919.995-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Dje 19.09.2017).



    Diante de tais fundamentos, ressalto que a parte Embargante não preencheu os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RISTF. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “(...) 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem (....)” (AI 741.876-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.10.2011). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.200.911-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.11.2019). 



     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510.151-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.09.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 1.043, I, DO CPC. JULGAMENTO DO PARADIGMA NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de embargos de divergência utilizando-se de acórdão paradigma ainda não finalizado e, portanto, sem julgamento de mérito concluído. 3. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1.028.574-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.04.2018). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Ausência de cotejo analítico. Exigência do art. 331 do RISTF. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 823.492-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 23.04.2019)



    Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, no que tange ao Tema 1254 da repercussão geral, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. 



    Isso porque, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão” . 



    Para se aplicar a tese firmada no julgamento de temas de repercussão geral, é necessário que a matéria constitucional tenha sido debatida na origem e que esta se amolde ao que foi decidido no julgamento do respectivo Tema. 



    No caso concreto, conforme já afirmado, o recurso extraordinário encontra óbice nas Súmulas 279, 283 e 284 do STF, o que também afasta a incidência do mencionado Tema 1254. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CULMINATÓRIA. ASTREINTES. LIMITE DE ALÇADA. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 4. As Súmulas ns. 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 5. Deveras, a controvérsia sub judice é de índole infraconstitucional (Código de Processo Civil e Lei n. 9.099/95), por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: AI n. 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 30.4.93; AI n. 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 9.12.94; RE n. 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 2.8.96; AI n. 757.658-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 24.11.09, entre outros). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 711.341-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.02.2013).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Nos termos da norma do art. 323 do RISTF, a verificação da existência, ou não, de repercussão geral ocorrerá quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Agravo regimental a que se nega provimento” . (ARE 638.790-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.10.2011). 



    “(...) 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    (...).



     5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.374.383-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023). 



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC, 330 e 331 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente